Tribunal: TJMT
Processo: 1001496-64.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-08

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DIVERSAS TENTATIVAS INFRUTÍVERAS DE CITAÇÃO AO DEVEDOR – REQUERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE – BUSCA AO ENDEREÇO CONSTANTE NO CADASTRO DA VACINA DA COVID-19 - INVIABILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Não há necessidade exorbitante em acionar o órgão específico, decorrente ao fato da disponibilidade de recursos informativos no próprio Judiciário para esta finalidade.
As atividades do Ministério da Saúde não competem no fornecimento do endereço de indivíduos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001496-64.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVANTE), LEONARDO MARQUES LEITE - CPF: 009.222.891-74 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DIVERSAS TENTATIVAS INFRUTÍVERAS DE CITAÇÃO AO DEVEDOR – REQUERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE – BUSCA AO ENDEREÇO CONSTANTE NO CADASTRO DA VACINA DA COVID-19 - INVIABILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não há necessidade exorbitante em acionar o órgão específico, decorrente ao fato da disponibilidade de recursos informativos no próprio Judiciário para esta finalidade.

2. As atividades do Ministério da Saúde não competem no fornecimento do endereço de indivíduos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
, com fito de suspender a decisão que, nos Autos da Ação de Busca e Apreensão de n°
1020192-35.2017.8.11.0041
, ajuizada em face de
LEONARDO MARQUES LEITE
,que indeferiu o pedido consistente no requerimento de expedição de ofício para o Ministério da Saúde, a fim de obter o fornecimento do endereço disposto pelo requerido no cadastro para a vacina da COVID-19, de modo a viabilizar a localização do devedor.

O Agravante discorre que, após diversas tentativas de cumprimento do mandado de citação, não obteve êxito. Assim, alega que se esgotaram os possíveis meios de localização do devedor. Sendo de suma importância que o Ministério da Saúde forneça novo endereço, para dar efetivo prosseguimento ao processo.

Pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido ( ID 158737178).

Não há contraminuta, visto que não houve a regularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão se encontra na acertada ou não decisão do Juízo a quo, que indeferiu a expedição de ofício para o Ministério da Saúde, a fim do fornecimento do endereço disposto pelo requerido no cadastro para a vacina da COVID-19, de modo a viabilizar a citação do devedor.

Pois bem.

Com fulcro no artigo 319 § 1°, condicionado a falta de informação referente a localização do réu, o requerente poderá requerer ao juiz as cabíveis
diligências necessárias a sua obtenção.

Art. 319.

§ 1o
Caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção.

Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE NOVA CONSULTA AO SISTEMA BACENJUD, BEM AINDA SUSPENDEU A EXECUÇÃO NOS MOLDES DO ARTIGO 921, III, DO CPC – REITERAÇÃO - POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – PODER GERAL DE CAUTELA - DECISÃO REFORMADA - AGRAVO PROVIDO.

A reiteração da diligência deve obedecer ao critério de razoabilidade.
Não é o Poder Judiciário obrigado a, diariamente, consultar o BacenJud, contudo
, não há abuso na reiteração da medida quando justificada a necessidade da medida.

Há que se considerar, ainda, que a jurisprudência do STJ é no sentido de que a utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD ou INFOJUD não estaria condicionada ao esgotamento de diligências (AREsp 458537/RJ, SEGUNDA TURMA, MINISTRO OG FERNANADES, Dje 26/02/2018).

Portanto, demonstrado o fumus boni juris e justificado o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação a subsidiarem o pedido, seu deferimento é medida que se impõe.

(N.U 1011028-96.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/03/2023, Publicado no DJE 23/03/2023)

Na espécie, o Agravante urge pelo deferimento para a realização de pesquisa mediante ao endereço do devedor, no cadastro de vacina da COVID-19, pertencente ao Ministério da Saúde.

Entretanto, não há necessidade exorbitante em acionar o órgão específico, decorrente ao fato da disponibilidade de recursos informativos na seara Judicial para esta finalidade, além de não ser uma das atividades de rotina do Ministério da Saúde, o fornecimento da localização de indivíduos.

Como demonstrado, a tese do Apelante não merece prosperar.

Ante exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023